Tribunal: TCU
Processo: 001.372/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2380/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com relação ao Acórdão 2697/2018-TCU-Plenário , em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2 e 9.3; e b) considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.4. 1. Processo TC- Processo 001.372/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Auditoria do SUS; Fundo Nacional de Saúde - MS; Secretaria de Saúde do Município de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Apensar estes autos ao processo TC Processo 000.330/2016-7 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU